Tribunal: TJDFT
Processo: 0705684-62.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a inexistência de legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta por sindicato da carreira de assistência social.
2. O vínculo funcional da parte autora foi modificado por reestruturação legislativa decorrente das Leis Distritais no 5.351/2014 e no 5.870/2017, que promoveram a transformação do cargo de Atendente de Reintegração Social para Agente Socioeducativo, vinculando-a à carreira socioeducativa.
3. O acórdão embargado fixou honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, em razão da proporcionalidade e das circunstâncias concretas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição ou erro de premissa quanto à análise da legitimidade ativa; e (ii) estabelecer se houve vício na fixação dos honorários advocatícios, especialmente quanto à aplicação do art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC e do Tema 1076 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O voto embargado analisou expressamente o histórico funcional e concluiu que houve alteração substancial do regime jurídico decorrente da transformação do cargo, o que rompe a vinculação com a categoria representada pelo sindicato autor da ação coletiva, afastando a legitimidade ativa para o cumprimento individual do título.
6. A decisão também avaliou os documentos funcionais apresentados, afirmando que a reorganização legislativa implicou mudança de carreira e de representação sindical, afastando a pertinência subjetiva necessária para a execução da sentença coletiva.
7. O precedente do STF no Tema 823 foi devidamente considerado, tendo o acórdão registrado que tal entendimento não elimina a necessidade de compatibilidade entre a situação funcional e a representação sindical à época da formação do título executivo.
8. A discordância com a interpretação adotada não configura vício apto a embasar embargos de declaração, que não servem à rediscussão do mérito.
9. Quanto aos honorários, a decisão embargada fundamentou a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC com base na proporcionalidade e na baixa complexidade da controvérsia recursal.
10. A Turma registrou que o Tema 1076 do STJ foi analisado, mas entendeu pela sua inaplicabilidade ao caso concreto, em fundamentação suficiente e coerente.
11. As alegações de ambas as partes buscam reabrir a discussão de mérito, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
12. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual a simples interposição dos embargos gera o prequestionamento ficto, independentemente de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito."
–– Referências Legais e Jurisprudenciais ––
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC
Art. 1.025 do CPC
Art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC
Art. 8o, II, da Constituição Federal
Leis Distritais no 5.351/2014 e no 5.870/2017
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 823
STJ, Tema 1076
STF, MS 31.667 AgR, 2a Turma, Min. Dias Toffoli (2019)